Tribunal: TJES
Processo: 0003926-26.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003926-26.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS CARLOS BATISTA

APELADO: MARIA ARLETE BERGAMINE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA SEM EFEITO RETROATIVO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS ASSENTADA PELO TRIBUNAL. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão que concedeu a gratuidade em favor da parte, confirmada por este juízo
ad quem
, manteve hígida a determinação de recolhimento das custas prévias, sob pena de cancelamento da distribuição.

2. Recurso conhecido e desprovido.

3. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

LUIZ CARLOS BATISTA

contra a r. sentença (fls. 575/6) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de cumprimento definitivo de sentença proposto em face de
MARIA ARLETE BERGAMINE
, determinou o cancelamento da distribuição, em razão da ausência de recolhimento das custas prévias, com destaque de que o benefício da gratuidade da justiça foi concedido em efeito retroativo, o que foi confirmado por esta Corte.

O apelante sustenta, em suma, às fls. 581/591-v., que: 1) comprovou fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, embora tivesse sido indeferido em um primeiro momento; 2) intimado desta decisão, opôs embargos de declaração, que foram desprovidos, porém, deferido o pedido de gratuidade, afastando a necessidade de recolhimento das custas iniciais; 3) a parte executada/apelada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e interpôs agravo contra a decisão que deferiu o benefício, o qual foi mantido pelo órgão colegiado; 4) a exigência de custas iniciais “colide” com a decisão que deferiu o benefício e com o acórdão, com trânsito em julgado.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença objurgada.

Intimada, a apelada ofertou resposta às fls. 616/621, pelo desprovimento do recurso, destacando que esta Egrégia Corte manteve a gratuidade concedida em favor do apelante, mas, de forma clara, estabeleceu que
“o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos delineados pelo Juízo de origem, em virtude da impossibilidade de se atribuir eficácia retroativa à benesse concedida, não extirpa a obrigação do recorrido quanto ao recolhimento das custas processuais, no prazo anteriormente assinalado – 15 (quinze) dias –, sob pena de cancelamento da distribuição”

Primeiramente, registra-se que, em sede de agravo de instrumento tombado sob o nº 0025359-18.2018.8.08.0035, interposto pela ora executada, ora apelada, contra decisão que deferiu a gratuidade da justiça em favor do exequente, ora apelante, foi assentado no voto de relatoria, do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que
“a Decisão concessiva do benefício da assistência judiciária gratuita ocorrera a partir de requerimento formulado pelo Recorrido em sede de Embargos de Declaração”.

Na ocasião, destacou-se que o benefício em questão pode ser revisto a qualquer tempo,
“muito embora o seu deferimento não possua o condão de operar efeitos retroativos”.

Ficou assentado no voto condutor mencionado que
“
não se há falar em preclusão pro judicato na hipótese, haja vista que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revisto, inclusive, de ofício, pelo Magistrado a qualquer tempo, não se havendo falar, outrossim, em aplicação das normas que ressai do artigo 505, ambos do Código de Processo Civil, porquanto se trata de norma disciplinadora da preclusão máxima, ou seja, da formação de coisa julgada, não sendo o caso em discussão”.

E, por fim, concluiu-se no sentido de dar
“parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, exclusivamente para reafirmar acerca da manutenção do capítulo decisório que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Agravado,
impondo-se lhe a obrigatoriedade de recolhimento das custas processuais na origem, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo, bem como, proclamar exclusivamente os efeitos ex novo do decisum que ensejou posterior deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do Agravado
.” -
grifei.

O acórdão do julgado foi juntado aos presentes autos, com expressa adoção da conclusão do eminente relator, à unanimidade, sem qualquer sombra de dúvida quanto à necessidade
“obrigatoriedade de recolhimento das custas processuais na origem”
(fls. 545/8), cujo trânsito em julgado ocorreu em 29/11/2019 (fl. 550).

Observa-se que foi precisamente nesse contexto que o julgador de origem ainda oportunizou ao apelante se manifestar sobre o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais, apesar de reconhecer a desnecessidade da medida pelo STJ (fl. 554), o qual mencionou um novo recurso de agravo de instrumento interposto contra o referido despacho, tombado sob o nº 5003078-20.2020.8.08.0000 (fl. 556), que, a propósito, não foi conhecido monocraticamente.

Veja-se que o apelante ignora o efeito da decisão que lhe concedeu a gratuidade, e mesmo o acórdão deste Colegiado que manteve hígida a determinação de recolhimento das custas prévias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Menciona-se que este Colendo Colegiado não analisou os pressupostos para concessão da gratuidade ao apelante, mas se limitou a analisar a tese da parte contrária no sentido de que a questão estava preclusa, o que foi superado, diante do momento em que pleiteado o benefício, e do efeito não retroativo.

A rigor, este relator poderia inclusive analisar os pressupostos de ofício, ensejando até a revogação do benefício, exigindo o preparo recursal, porém, nesta fase, considerando que já foi cancelada a distribuição por ausência de recolhimento das custas prévias, não identifiquei razão para examinar essa questão.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR